Tribunal: TJDFT
Processo: 0744846-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0744846-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: CLEUDIMAR VIEIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo BANCO VOTORANTIM S.A., ora autor/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama, em ação de busca e apreensão ajuizada em desfavor de CLEUDIMAR VIEIRA DA SILVA, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 174706959 – autos de origem): “Diante das diversas tentativas de apreender o bem, tantos nos endereços indicados pelo autor, quanto naqueles obtidos por consulta aos órgãos conveniados, para desentranhamento do mandado, faz-se necessário que se comprove onde o bem está com fotos ou documentos. Isto para evitar a realização de diligências em locais aleatórios, que não trazem resultados práticos à ação. Assim, venha aos autos a prova da localização. Saliento que quando o veículo não é encontrado, cabe ao autor exercer a faculdade da conversão da ação de busca em execução. Isto para possibilitar a execução do valor do bem, a citação do demandado e o desenvolvimento do processo. Do contrário é autorizada a extinção do feito sem julgamento do mérito. Promova, o credor, andamento ao feito de acordo com as determinações acima. Prazo de 5(cinco) dias, sob pena de extinção.”. Irresignada, a parte autora/agravante interpôs o presente recurso. Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, que a conversão da ação de busca e apreensão em execução não lhe pode ser imposta. Sustenta, ainda, que o desentranhamento de novos mandados não pode ser condicionado à prova da localização do bem através de fotos ou qualquer outro documento, uma vez que não existe lei que estabeleça que os desentranhamentos de mandados estejam vinculados a efetiva comprovação da localização da garantia. Assim, requer a concessão de tutela recursal a fim de que seja conferido efeito suspensivo ao agravo em análise, sobrestando os efeitos da r. Decisão vergastada até o julgamento definitivo do presente recurso. No mérito, pleiteia a reforma da r. Decisão impugnada, para afastar a exigência imposta no feito de origem e permitir a execução de novas diligências para a localização do respectivo veículo. Preparo devidamente recolhido (ID n° 52579211). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, exige-se a comprovação de que, da imediata produção dos efeitos da Decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; bem como que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. Da análise dos autos, verifico a presença dos respectivos requisitos. O Decreto-Lei n. 911/69, disciplina, em seu art. 3o, que o proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora ou o inadimplemento, ajuizar a ação de busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário. Vejamos: (...) Art. 2o. No caso de inadimplemento ou mora nas obrigações contratuais garantidas mediante alienação fiduciária, o proprietário fiduciário ou credor poderá vender a coisa a terceiros, independentemente de leilão, hasta pública, avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato, devendo aplicar o preço da venda no pagamento de seu crédito e das despesas decorrentes e entregar ao devedor o saldo apurado, se houver, com a devida prestação de contas. (...) § 2o A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada expedida por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos ou pelo protesto do título, a critério do credor. Art. 3o. O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente podendo ser apreciada em plantão judiciário. (...)”. Da análise da legislação supracitada, infere-se que os documentos indispensáveis ao ajuizamento da ação de busca e apreensão remetem ao instrumento do contrato de alienação fiduciária, que comprova o negócio jurídico realizado; e a notificação comprobatória da mora do devedor. Assim, embora seja ônus do Autor fornecer os dados que permitirão o efetivo prosseguimento do feito, evitando-se diligências inúteis, não há previsão, no Decreto n° 911/69, de juntada de documentos comprobatórios relacionados ao local onde o veículo a ser apreendido se encontra, para só então autorizar-se a expedição do mandado de busca e apreensão. Cabe frisar que, apesar de inexistir previsão legal da necessidade de demonstração de que o bem alienado se encontra no local indicado pelo autor, a eventual demonstração – depois do cumprimento ou da tentativa de cumprimento da liminar de busca e apreensão no endereço indicado – de que o autor agiu em desconformidade com a boa-fé e a lealdade processual, o sujeita às sanções previstas em lei. Assim, uma vez que não há amparo legal para condicionar o cumprimento do mandado de busca e apreensão à “comprovação” da localização do veículo alienado fiduciariamente e que não se pode impor a conversão da ação de busca e apreensão em execução, mostra-se suficientemente comprovada a probabilidade do direito arguido pelo ora agravante. Nesse sentido é a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça. Vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI 911/1969. EXIGÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO MATERIAL DO VEÍCULO. SEM AMPARO LEGAL. CONVERSÃO DO FEITO PARA EXECUÇÃO. FACULDADE. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. 1. É incabível a exigência de comprovação da localização material e efetiva do veículo através de fotos ou outros documentos no local indicado para o cumprimento da diligência, a fim de que o mandado seja cumprido, uma vez que não há amparo legal. 2. Nos termos do art. 4o do Decreto-Lei 911/1969, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva é faculdade do credor, não podendo ser imposta pelo juiz. 3. O princípio da cooperação, disposto no art. 6o do CPC/15, deve ser efetivado por todos os sujeitos do processo, inclusive pelo magistrado. A exigência de comprovação da localização efetiva do bem para o cumprimento do mandado de busca e apreensão, é medida que ofende os princípios da cooperação, celeridade processual e efetividade da tutela jurisdicional. 4. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1624355, 07173797220228070000, Relator: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/9/2022, publicado no DJE: 14/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. DILIGÊNCIA. NOVO ENDEREÇO. COMPROVAÇÃO. LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO. DESNECESSIDADE. CONVERSÃO. AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE. 1. Inexiste previsão legal que ampare a determinação de comprovação da localização exata de automóvel a ser apreendido em ação de busca e apreensão. Trata-se de imposição que agrava sobremaneira o ônus atribuído ao credor, haja vista que o bem se caracteriza por sua facilidade de locomoção. 2. A conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva, nos termos do artigo 4o do Decreto-Lei n. 911/1969 é uma faculdade do credor, que pode requerer a conversão ou optar por dar continuidade à ação de busca e apreensão proposta. 3. Agravo de instrumento provido. (Acórdão 1610442, 07186441220228070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2022, publicado no PJe: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Já o perigo de dano é constatado ante a possibilidade de extinção do feito de origem. Assim, verifica-se a presença dos requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada. Posto isso, DEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo, de modo a obstar a eficácia da r. Decisão recorrida até o julgamento final deste agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 6 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora